Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730644-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 39267300) por BANCO ITAUCARD S.A em face de MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI ante determinação do juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0723801-60.2022.8.07.0001, concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar a mora do Agravado, nos seguintes termos (ID 134082670): A emenda ID134082673 não satisfaz. Em que pese o esforço argumentativo do autor, o entendimento deste juízo, corroborado pela jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o AR que retorna sem cumprimento, em razão da insuficiência de endereço, não é suficiente para comprovar a mora do devedor. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o requerente comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. I. Importante frisar que a determinação judicial acima foi exarada em 18/08/22, estipulando novo prazo para a comprovação da mora, por intermédio de emenda à inicial. Contudo, observando o processo na origem, percebe-se no ID 131384473, decisão anterior, datada de 15/07/2022, intimando o Agravante a emendar a inicial, para comprovar a mora do devedor. O pano de fundo da determinação judicial, em ambos os comandos, diz respeito ao mesmo objeto, qual seja, à insuficiência dos dados do endereço, o que teria resultado no AR sem cumprimento. Diante desse cenário, considerando: (i) a existência de decisão anterior (ID 131384473) versando sobre o mesmo ponto trazido pelo Agravante em relação ao que entendeu ser impugnável no comando do ID 134082670; (ii) a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 134082670, de conteúdo não decisório, assemelhando-se a mero despacho em sede de emenda à inicial; (iii) potencial natureza decisória do comando constante do ID 131384473; (iv) data de prolação da decisão do ID 131384473 (15/07/2022); (v) discussão de fundo sobre probabilidade de advento de termo preclusivo, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) acima delineados, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2022 10:43:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador